Tribunal: TJMT
Processo: 0000046-95.2019.8.11.0048
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000046-95.2019.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Latrocínio]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCAS CARVALHO KLEIN - CPF: 049.135.551-38 (APELANTE), MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA - CPF: 000.248.141-30 (ADVOGADO), JAMILIO ADOZINO DE SOUZA - CPF: 387.324.839-53 (VÍTIMA), ROSILEIA GONCALVES - CPF: 029.793.616-66 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SILAS GONÇALVES (VÍTIMA), JEAN CARLOS GARCIA SOUZA - CPF: 031.378.691-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL INFORMAL – NÃO CONFIRMAÇÃO NA FASE POLICIAL E EM JUÍZO – VERSÃO DE UM DOS INDICIADOS REPRODUZIDA PELOS POLICIAIS CIVIS – DÚVIDAS SOBRE A AUTORIA – ABSOLVIÇÃO – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – ARESTSOS DO TJMT – RECURSO PROVIDO.

“O dever de apuração da verdade não fundamenta somente medidas jurídicas orientadas à condenação do culpado. É necessário ainda que se tomem precauções para proteger o inocente de acusações e condenações injustas. Em face da possibilidade sempre aberta do erro, os princípios humanistas de presunção de inocência e in dúbio pro reo são pilastras de um procedimento penal orientados aos valores do Estado de Direito. Assume-se assim a possibilidade de absolvição do culpado face ao interesse maior de evitar a condenação do inocente”
(NETO, Theodomiro Dias. O Direito ao silêncio: Tratamento nos Direitos Alemão e Norte-Americano"; in Revista Brasileira de Ciências Criminais n° 19; IBCCrim; Editora Revista dos Tribunais; p. 180).

“Na perspectiva de um Estado Democrático de Direito, insuflado pela máxima efetividade dos direitos e garantias fundamentais, a imputação de responsabilidade penal, principalmente quando se trata de penas acerbas como aquelas aplicadas ao crime de latrocínio, informado por hediondez, se afigura legítima apenas quando lastreada em conjunto probatório eferente a um juízo de certeza no tocante ao envolvimento dos réus na infração penal, o que não se verifica na espécie, impondo-se a absolvição quanto ao crime de latrocínio”
(TJMT, AP 80806/2014).

“Para sustentar uma condenação, além de se considerar que em Direito Penal, pelo próprio valor constitucionalmente exaltado à liberdade do ser humano, a dúvida é fator que beneficia o réu de forma incondicional e que se exige prova robusta acerca da prática da conduta delitiva, se inexistirem provas cabais da participação dos réus nos delitos de latrocínio, impõe-se [...] sua absolvição, sob pena, de violação ao princípio in dubio pro reo”
(TJMT, AP 173690/2016).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000046-95.2019.8.11.0048 - COMARCA
DE JUSCIMEIRA

APELANTE(S):

LUCAS CARVALHO KLEIN

APELADOS(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por LUCAS CARVALHO KLEIN
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira, nos autos de ação penal (Código 48857), que o condenou por latrocínio e ocultação de cadáver, em concurso material, a 21 (vinte e um) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 157, § 3º, II e art. 211 c/c art. 69, todos do CP - (ID 124255655-fls. 36/40).

O apelante sustenta que as provas seriam insuficientes para a condenação.

Requer o provimento para que seja absolvido.

Prequestiona os art. 5º, LVII e 93, IX da CF, art.s 5º, 6º, 9º, 10, § 1º, 155, 156, 282, 283, 310, 312, 319, 386, VII e 387, todos do CPP.

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE JACIARA opina pelo desprovimento do apelo (ID 124255655-fls. 100/105).

A i. 9ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Recurso de apelação criminal. Irresignação defensiva. Condenação. Art. 157, §3º, II, e art. 211, ambos do CP, na forma do artigo 69 do CP, com as implicações da Lei n. 8.072/90. 1. Preliminar: Objetiva-se a concessão do direito de recorrer em liberdade. NÃO ACOLHIMENTO. Fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação. Gravidade concreta da conduta que evidencia a periculosidade do recorrente, a repercussão no meio social e justifica a conservação da segregação para o necessário acautelamento da ordem pública. Advento de sentença penal condenatória com a imposição de regime prisional fechado. Prisão preventiva não se confunde com a prisão decorrente de sentença penal condenatória. 2. Mérito: Pretende-se a absolvição do recorrente, com fundamento no art. 312, VII, do CPP. IMPROVIMENTO. Materialidade e autoria delitivas evidenciadas. Provas testemunhais e documentais firmes e seguras. Confirmação da autoria delitiva. Sistema de rastreamento do caminhão. Reconhecimento do recorrente pelas testemunhas. 3. Parecer pelo NÃO ACOLHIMENTO da preliminar e, no mérito, pelo DESPROVIMENTO do recurso defensivo.”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça – ID 133939714)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“1º FATO

[...] no dia 01 de dezembro de 2018, por volta de 00h00, nesta cidade e Comarca, os denunciados LUCAS CARVALHO KLEIN e JEAN CARLOS GARCIA SOUZA e um terceiro ainda não identificado, conscientes e dolosamente, agindo em comunhão de desígnios e previamente ajustados, mediante violência e grave ameaça, subtraíram o veículo Volvo/FH 440, 6x2T, cor branca, placa NPJ4973, pertencente à vítima Jamilio Adonizio de Souza, e durante o roubo, os denunciados ceifaram à vida da vítima Silas Gonçalves. [...]

2º FATO

[...] no dia 01 de dezembro de 2018, em horário não mencionado nos autos (após o ‘Fato 1’), no distrito de Placa de Santo Antônio, nesta cidade, os denunciados LUCAS CARVALHO KLEIN e JEAN CARLOS GARCIA SOUZA, conscientes e dolosamente, agindo em concurso de pessoas, pois previamente

ajustados e com identidade de propósitos, ocultaram o cadáver da vítima SILAS GONÇALVES. [...]

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia LUCAS CARVALHO KLEIN e JEAN CARLOS GARCIA SOUZA como incursos nas sanções do art. 157, §3°, inciso II e art. 211, ambos do Código Penal, nos moldes do artigo 69 do referido códex, com implicações da Lei 8.072/90 [...]”
(Adalberto Ferreira de Souza Junior, promotor de Justiça – ID 124255652-fls.1/6).

Os autos foram desmembrados em relação ao corréu Jean Carlos Garcia Souza
“posto que se encontra atualmente em local incerto e não sabido”
(ID 124255653-fls.93).

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal do apelante nos seguintes termos:

“A materialidade delitiva verte inconcussa nos autos, conforme se dessume boletins de ocorrência e relatório de investigação apresentados na inicial, auto de exibição e apreensão, registros fotográficos, restando ainda corroborada pela prova oral coligida, tanto na fase de inquérito policial, como em juízo.

2.3. A autoria, de igual modo, restou devidamente comprovada, e recai sobre a pessoa do acusado senão vejamos:

Em juízo, o réu Lucas Carvalho Klein embora não tenha admitido à prática delitiva, resta evidente a contradição em seu depoimento ao apresentar informações cruciais a respeito do crime, que segundo o mesmo foram repassadas a ele por um terceiro que possuía intenção de incriminá-lo, terceiro esse que não fora apresentado durante o andamento processual e que segundo o acusado não se tratava da pessoa de Jean Carlos Garcia Souza. [...]

O réu, apesar de não confessar precisamente o crime em comento, aduz que realmente fez ponte entre o produto do crime e o comprador, tendo inclusive acompanhado os demais participes até o local combinado para a entrega.

Ora, diante deste quadro, é forçoso admitir que o réu obtinha informações de extrema importância sobre o crime. E segundo o depoimento prestado pela testemunha Rosember Baleiro de Morais na fase judicial. o acusado o teria confessado a pratica delitiva: [...]

O Policial Civil Márcio Ferreira aduziu aos autos: [...]

Do mesmo modo, a testemunha Daniel Pereira Lima, que comprou a carga roubada também relatou: [...]

Corroborando tais fatos, em juízo, o Investigador de Polícia Roberto Antônio dos Santos relatou: [...]

Igualmente, o crime de ocultação de cadáver restou suficientemente comprovado, tendo em conta que, conforme os documentos acostados ao feito, o corpo da vítima não foi encontrado.

De igual modo, os depoimentos colhidos na fase inquisitorial apontam, estreme de dúvidas, a autoria do réu.

Ademais disso, inobstante a ilustre Causídica do acusado ter se esforçado para tentar demonstrar sua inocência através das alegações finais, data vênia, do pedido de absolvição (art. 386, inciso IV do CP - negativa da autoria) do acusado dos delitos descritos na exordial, não merecem prosperarem, pois não encontram amparo no conjunto probatório existente nos autos, o qual lhe é totalmente desfavorável.

Do que se vê, não há dúvida da aderência subjetiva do réu e seu comparsa na prática delituosa em comento. Destarte, ante as insofismáveis evidências trazidas para os autos acerca da culpabilidade dos acusados, o decreto condenatório é medida que se impõe, na forma acima esposada. [...]

3. DISPOSITIVO

3.1. Tecidas estas considerações e gizadas as razões de decidir, julgo totalmente procedente a pretensão punitiva estatal esposada na denúncia, para o fim de: a) condenar o réu Lucas Carvalho Klein., supracitado, como incurso nas penas artigo 157, § 3º, incisos II e artigo 211, ambos do Código Penal, nos moldes do artigo 69 do referido códex, com implicações da Lei 8.072/90, as quais, após a aplicação do critério trifásico, fixo, em definitivo, em 21 anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e pagamento de vinte (20) dias-multa, à razão de um trigésimo (1/30) do maior salário mínimo mensal vigente na época dos fatos, devidamente corrigido a partir da data do fato (posição predominante no STJ), sem direito a recorrer em liberdade.”
(Alcindo Peres da Rosa, juiz de Direito – ID 124255655-fls.36/40).

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Boletim de Ocorrência nº 2018.371964 (ID 124255652-fls.18/19), Relatório de Viagens e Rastreamento On Line de Veículo (ID 124255652-fls.20/24), Relatórios de Investigação nº 255/2018, 1/2019 e 2/2019 (ID 124255652-fls.38/40,66/68,104/105), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Rosember Baliero de Moraes (ID 124255652-fls.35/37), Daniel Ferreira Lima (ID 124255652-fls.42/45), e interrogado LUCAS CARVALHO KLEIN (ID 124255652-fls.58/60). O corréu Jean Carlos Garcia Souza fora qualificado indiretamente (ID 124255652-fls.87).

Em Juízo, colheram-se as declarações das testemunhas Rosember Baliero de Moraes e Daniel Ferreira Lima, dos investigadores de polícia Márcio Ferreira, Roberto Antônio dos Santos e Unaqui Elias Carlini da Rocha, bem como o interrogatório do apelante (mídias – IDs 124255649 a 124255650; IDs 124255660 a 124255663).

Destacam-se do contexto probatório que:

- no dia 1º.12.2018, por volta de 00h, na BR que liga os Municípios de Campo Novo do Parecis e Rondonópolis, o veículo Volvo/FH 440, 6x2T, cor branca, placas NPJ4973, carregado de milho, pertencente a Jamilio Adonizio de Souza e conduzido pela vítima Silas Gonçalves foi subtraído; a carga de grãos foi vendida e o motorista [Silas Gonçalves] foi morto e o corpo ocultado imediações das “aguas quentes”, Juscimeira/MT.

- Rosember Baliero de Moraes [testemunha], na delegacia de Polícia e em Juízo, afirmou que nas horas vagas trabalhava como corretor de grãos; recebeu ligação do apelante que [numeral (66) 99668-0996], o qual teria uma carga de soja para negociar; falou com Daniel Ferreira Lima [proprietário de um armazém] e fez a intermediação entre ambos; foram até o barracão de Daniel Ferreira Lima, mas a carga não era de milho e não soja, razão pela qual o preço e o prazo foram renegociados; a carga foi descarregada e foi embora; dias depois soube por grupos de
wattsapp
que um caminhão carregado de milho e o respectivo motorista estavam desaparecidos e desconfiou que pudesse se tratar daquela carga que havia intermediado; depois recebeu ligação de Daniel Ferreira Lima
“falando que a Polícia tinha ido lá no barracão dele, por causa do fato”
; foi até Jaciara para conversar com o apelante e
“ele negou até o primeiro momento, depois afirmou que sim, que aquele caminhão seria desse fato que tava sumido [...], que tinha sido o roubo, ele mais outras pessoas [...]tinha amarrado o motorista e jogado em uma vala”
; no dia seguinte ligou novamente para o apelante, que informou que “
na hora o pessoal foi desamarrar o Silas, ai parece que reconheceu uma das pessoas, ou [...] ameaçou, [...] e o pessoal reagiu e matou o motorista”
(ID 124255652-fls. 35/37; mídia – ID 124255661).

- Daniel Ferreira Lima [testemunha], na fase judicial revelou que, “o
Rosemberg [...] ofereceu um resíduo de soja para mim, eu tenho armazém, eu compro e vendo resíduo, faço ação, todo tipo de resíduo, soja, milho, resto de adubo [...] um conhecido [...] na região de Jaciara [...] vai fazer uma raspagem, uma limpeza em um armazém lá e vai trazer uma varredura para [...] comprar. [...] passou um tempo ele me ligou, ligou em torno de 18h, eu tava fazendo a troca de óleo de uma camioneta minha, ai ele me ligou [...] aquele menino lá de Jaciara [...] chegou ai com a varredura ai [...] os meninos [...] chegaram primeiro no armazém, ai depois eu cheguei, encostaram o caminhão na frente do armazém, eu entrei e estava tendo uma descarga, tinha 2 funcionários meu terminando uma descarga, ai os meninos chegou, pedi para subir na balança, ai quando tirou a lona do caminhão para eu olhar o material, ai eu falei é milho, porque falou que ia trazer varredura de soja, isso aqui é milho, ai o menino que eu conheço como careca, acho que é Lucas, falou que não deu certo de carregar o soja, ai carregou o milho, ai questionei sobre o preço, na época tava R$ 16,00 reais R$ 15,00 reais a saca, ai eu falei que fico, porque o milho já tava ai e eu tenho interesse, ai falou “não ajuda nós ai”, mas ai eu falei que só poderia pagar daqui 5 dias, 5 dias eu faço o pagamento do milho para vocês, a varredura de soja é bem mais em conta né, porque é resíduo, ai ele falou tranquilo, pesamos o caminhão, desceu pro armazém, esperou descarregar o caminhão, foi em torno de meia hora lá, ai descarregou o caminhão e eles foram embora, ai quando passou uns 2 dias, eu tava em Primavera atrás de um resíduo para comprar, me ligaram os funcionários meus e falou que a Polícia tava

aqui, a Força Tática, um monte de gente aqui, disse que descarregaram um caminhão roubado aqui, o rastreador da empresa constou lá no meu armazém, como ele ficou em torno de meia hora uma hora parado lá, ai chegou o Lucas, mais 2 rapazes que eu não me lembro, não dei muita atenção também [...] o Lucas chegou no carro e o motorista chegou no caminhão dirigindo, chegou um só no caminhão dirigindo, El Dourado é a empresa, se eu não me engano, a empresa, a logomarca, ai eu perguntei se ele trabalhava nessa empresa, ai ele falou sim trabalho nessa empresa, ai eu falei tá no frete ai, até espiculei o valor do frete, porque a gente tem caminhão também, mexe com transporte, espiculei até o preço, ai ele falou que tava na faixa de R$ 30,00 reais, ai eu falei então beleza, aguardei e descarrega, ficou nesse ai, ai depois de 2 dias fiquei sabendo que o caminhão era roubado, diz que tinha matado o motorista, ai veio a investigação, ai fui na polícia dei o depoimento, liguei pro Rosember “Rosember você me colocou em uma fria cara” ai ele disse que não sabia, ai em vim de Primavera, fui na delegacia, ai tamo aqui hoje [...] lá na Polícia [...] foi apresentado a fotografia de Lucas Carvalho onde [...] conhece sem sombras de dúvidas como indivíduo que se apresentou como proprietário da carga e que chegou no armazém em um veículo Ford Ka de cor preta [...] o Lucas é o carequinha
(ID 124255652-fls. 42/44; mídia – ID 124255660).

- Márcio Ferreira [investigador de polícia], ouvido apenas em Juízo, relatou que
“aconteceu esse fato ai, entre Jaciara e Juscimeira, naquela região ai, nós fomos procurados pelo irmão da vítima [...] noticiando desse roubo desse caminhão, que o irmão dele está de saparecido, não tinha mais contato com ele, segundo ele esse caminhão era rastreado e tinha dado a última localização aqui no anel viário, então esse caminhão foi encontrado aqui no anel viário e foi seguido os passos antes de ser abandonado, então deu no barracão aqui, aos fundos ali do viaduto, precisamente em um barracão [...] depois nós fomos procurado, primeiramente pelo Sr. Rosemberg, depois pela sua advogada, ele e o Daniel, segundo eles o Daniel era o proprietário do barracão, chamei para que eles fossem até a delegacia [...] primeiramente conversei com o Rosemberg, ele me disse que alguns dias atrás, antes do fato, o fato aconteceu dia 30 se eu não me engano, alguém teria entrado em contato com ele, essa pessoa de nome Lucas, teria entrado em contato com ele via telefone, perguntando se ele interessava em comprar essa carga, e o Rosemberg disse “eu tenho um amigo que tem um barracão e ele se interessa sim”, carga de soja, acertaram, segundo o próprio Rosemberg contou para mim, segundo Rosemberg no dia do fato, no dia 30, por volta de 6 ou 7 horas, essa mesma pessoa Lucas teria ligado pra ele perguntando se ele estava interessado na carga, ele disse que sim [...] foi pro barracão, receberam essa carga, segundo o Rosemberg chegou no caminhão, nesse Volvo branco, duas pessoas, e uma outra em um Ford Ka se tratava do Lucas, começaram a negociar ali, na hora de terminar a negociata ali viram que não era soja, era milho, então segundo ele já deu a primeira desconfiança, mas acabaram aceitando essa carga, então terminou de carregar, saiu um no caminhão que ele viu que era o tatuado e os outros 2 no veículo, quando abandonaram esse caminhão aqui, então nós fomos até o pedágio ali e conseguimos as imagens do Ford Ka, desse pedágio vindo de Jaciara para Rondonópolis, o Ford Ka tinha um indivíduo que deu para reconhecer como sendo o Lucas dirigindo o Ford Ka, o Ford Ka é baixo e a câmera pegou, mas infelizmente o caminhão não deu para ver [...] o Daniel contou praticamente a mesma versão do Rosemberg nisso nós fomos tirando mais Rosemberg, ele começou a passar mais detalhes, telefone desse Lucas, então segundo o Rosemberg falou para nós, ele procurou a polícia, 1 fato, a carga foi anunciada como sendo de soja e não era, era milho e o outro fato que chamou a atenção que começou a sair nas redes sociais um caminhoneiro que estava desaparecido e que ele achou que talvez poderia ser essa pessoa e foi e ligou para o Lucas, ligando perguntando se a carga perguntando da carga, primeiramente o Lucas negou, quando ele falou que a Polícia tinha ido lá no barracão do Daniel, o Lucas acabou confessando alguma coisa, segundo Rosemberg ele pegou o carro dele e foi lá, quando ele chegou lá, em conversa com o Lucas, o Lucas contou outra história, a versão do Lucas seria o seguinte, de que ele o Lucas juntamente com mais 3, o Lucas contando para o Rosemberg, que o Lucas com mais 3 indivíduos, não declinou o nome desses 3, teriam feito o roubo do caminhão, e levaram a vítima, o Silas, para região ali das águas quentes, lá teria amarrado o caminhoneiro Silas, com arame nós pés e nas mãos, colocado uma sacola na cabeça dele, e um desses ficou ali no cativeiro, ele juntamente com o 2 vieram para Rondonópolis, essa foi o que o Rosemberg nós contou [...] pedimos pro Rosemberg cutucar esse cara para ver se conseguia mais detalhe, de repente a gente conhecia achar a vítima ainda viva [...] ai segunda versão, o Lucas contou pro Rosemberg que o cara que tava cuidando lá do cativeiro com a vítima, entrou em desavença com a vítima, porque lá na hora a vítima teria reconhecido ele, ai ele falou “rapaz eu também sou do meio, hora que eu sair” foi na hora que o cara nervoso, acabou dando uns tirou na cabeça da vítima e acabou enterrando [...] o Rosemberg passar para nós alguns telefones, primeiro passou o telefone do Lucas, depois o telefone de um tal de Tiago teria conversado com Ele, nós fomos tentar puxar alguma coisa desse Tiago, pelo telefone que supostamente seria desse Tiago, estava cadastrado no nome de Jean, então nós pedimos para o Rosemberg, pega essa foto mostra para esse Lucas se ele conhece esse Jean, ele disse “que não conhece”, nas redes sociais, no facebook, é amigo Lucas, então para nós não tinha dúvida, ele estava mentindo, os 2 se conheciam, se tinha o telefone do cara, são amigos nas redes sociais, ai na hora quando o trem aperta você mostra a foto fala que não, ai nós vimos que ele estava mentindo, que esse Jean era supostamente o Tiago, porque esse Tiago não existia, pegamos a foto, chamamos o Rosemberg e o Daniel, segundo eles esse cara era o que estava acompanhando o caminhão [...] no caso o Jean Garcia Souza [...] o Lucas veio dirigindo o Ford Ka, então para nós o Lucas que veio dirigindo o Ford Ka, quem intermediou a carga, e o outro que estava dirigindo o caminhão se tratava do Jean, até por conta da tatuagem, foi primeiro fato que chamou atenção foi a tatuagem, que tanto o Daniel quanto o Rosemberg descreveu para nós essa tatuagem no pescoço e realmente esse Jean tem essa tatuagem, ai a gente tentava levantar quem que era esse terceiro indivíduo, só que como o fato não ocorreu aqui na nossa região, nossa região foi só a descarga, foi só a receptação dos dois aqui, então nós encaminhados tudo que produzimos aqui para a delegacia de Juscimeira, aonde tudo que a gente tinha nós passamos”
(mídia – ID 124255663).

- Roberto Antônio dos Santos [investigador de polícia], na fase judicial, asseverou que
“chegou o proprietário do caminhão na delegacia alegando que o caminhão dele tinha perdido o sinal , tava carregado com milho, ele era monitorado, mas acredito eu que antes ele foi na PM e a PM conseguiu ir até um local onde o caminhão ficou parado, que era um barracão ali no Distrito Industrial, chegando lá eu sei que eles não localizaram o proprietário do barracão, parece que só tinha vestígios do milho, ai o motorista procurou a delegacia de roubos e furtos, ai começamos a investigar, com isso o proprietário do barracão, mais o rapaz que arrumou a carga para comprar entrou em contato via advogada dele com a gente lá na delegacia, explicando que eles teriam comprado uma carga de milho e indicado quem seria essas pessoas, nós convidados eles para irem na delegacia para prestar os esclarecimentos para serem ouvidos, tanto o dono do barracão com o rapaz que arrumou a carga [...] e que eles explicou para gente foi o seguinte, que um conhecido dele de Jaciara, ele conhecia vulgo Careca, nome Lucas, tinha dias atrás oferecido uma carga de soja para ele, que ele trabalhava em uma fazenda, tinha essa carga de soja para vender, ele falou que não mexia com esse tipo de coisa, mas ia ver alguém que tinha interesse, esse alguém que ele posteriormente achou foi o dono desse barracão, se eu não me engano o nome é Daniel, eu sei que o rapaz falou que quando tiver tudo ok aqui, eu te ligo e a gente combina de entregar essa carga aqui, passou dias depois ele ligou, ai eles combinaram de trazer essa carga lá no barracão, só que quando chegou nesse devido barracão lá a carga não era de milho, sei que eles entraram num consenso lá ele ficou com essa carga, o Daniel ficou com essa carga. Só que Depois que eles compraram essa carga eles viram que começaram a rodar via whatsapp via delegacia, que tinha sumido uma carga de milho na região de Juscimeira e tal, e eles ficaram preocupados quando eles procuraram a delegacia, ai o ponto que eu quero chegar é o seguinte, lá na delegacia eles explicou certinho de quem ele tinha comprado a carga, do Lucas, o Lucas que tinha arrumado essa carga que era soja mas era de milho, quem chegou dirigindo esse caminhão lá na empresa dele, os dois eles reconhecem com certeza foi o esse outro rapaz se eu não me engano é o Jean, que o Lucas estava em um carro escuro, acho que era um kazinho, e o senhor estava dirigindo o FH, a respeito do sumiço do motorista o Rosemberg entrou em contato com esse Lucas, “o Lucas você me vendeu uma carga assim, o que tá acontecendo ?”, ai o Lucas falou que a carga não tinha problema nenhum, ai ele se contentando nisso o Rosemberg foi até Jaciara, chegando lá, segundo ele, está no depoimento dele, ele apertou o Lucas lá, ai ele falou ‘eu e mais outras pessoas nós pegamos essa carga, roubamos essa carga e foi isso que aconteceu, o motorista tá amarrado na região das águas quentes, amarrou com arame no meio do mato’ [...] então pra nós que fizemos essa preliminar, esse relatório, não resta dúvida que o Lucas e o Jean estão envolvidos nesse crime ai, até no meu ponto de vista, eles estão envolvidos em mais crimes, ele oferece essa carga muito antes do fato, então ele estava vendendo uma coisa que posteriormente seria roubada”
(mídia – ID 124255662).

- Unaqui Elias Carlini da Rocha [investigador de polícia], em Juízo, declarou ter feito
“um relatório em relação a identificação de uma testemunha que reconheceu o Lucas como sendo um dos participantes [...] o pessoal da DERF que havia me informado [...] o inquérito foi remetido até a delegacia, em relação aos fatos eu não me lembro, parece que eles roubaram um caminhão e parece que o Lucas foi reconhecido indo com a carga para Rondonópolis/MT, foi ai que teve o reconhecimento dele, e a minha participação na investigação foi na localização dele em Jaciara, que ele foi preso, ai o Dr. Bruno determinou pra gente pegar ele em Jaciara e deixar ele preso em Juscimeira, ai aconteceu que ele fugiu e ai a gente localizou ele em Jataí/GO e ele foi preso lá”
(mídia – ID 124255649).

- LUCAS CARVALHO KLEIN [apelante], na fase policial, (fls. 66/68). Em Juízo, admitiu ter oferecido a carga de milho para Rosember Baliero de Moraes, assim como ter acompanhado a entrega no armazém de Daniel Ferreira Lima;
“fiz a corretagem, essa pessoa com tatuagem no pescoço é o Henrique, ele me procurou, lá no meu serviço, pra me vender essa carga, ele me disse que trabalhava numa fazenda e tinha umas sacas de soja pra vender [...] que se eu vendesse as sacas de soja pra ele, me dava comissão, foi quando eu procurei o Rosember [...] depois disso o Rosember me procurou lá em Jaciara, perguntou se eu tinha envolvimento com isso ai, ai eu disse pra ele que esse cara me envolveu nisso ai, se for esse mesmo que ta desaparecido to lascado, ele me colocou sem eu fazer nada [...] eu disse pro Rosember que me lasquei, é mentira que eu confessei pro Rosember, o que eu disse pra ele foi que o Henrique me falou que tinha amarrado esse cara na região das águas quentes, falei isso pro Rosember, que foi o Henrique que me contou [...] não sei porque ele falou isso de mim [...], na hora que o Henrique chegou em Rondonópolis percebi que não era soja, mas era milho [...], eu fui pro Rondonópolis no meu carro [...], a pessoa que tava no caminhão parece com a feição do Jean, tinha uma tatuagem no pescoço, mas não posso afirmar que era ele [...] Rosember não sabia que a carga era roubada”
(mídia – ID 124255650).

Dito isso, vejamos.

A responsabilidade penal do apelante, por latrocínio e ocultação de cadáver, foi reconhecida pelo Juízo singular com fundamento no depoimento de Rosember Baleiro de Moraes, segundo o qual
“o acusado o teria confessado a ele a pratica delitiva”
(ID 124255655-fls.36/40).

Todavia, na delegacia de Polícia, Rosember Baliero de Morais foi interrogado na condição de indiciado, oportunidade na qual asseverou ter sido processado por receptação (ID 124255652-fls.35/37).

Frise-se que os investigadores de policia Márcio Ferreira e Roberto Antônio dos Santos não presenciaram a suposta confissão extrajudicial do apelante a Rosember Baliero de Morais, mas, em Juízo, apenas reproduziram a versão relatada por ele (mídias – IDs 124255662 e 124255663).

O apelante, na fase policial e em Juízo, negou qualquer envolvimento no latrocínio e ocultação de cadáver, bem como a confissão extrajudicial retratada por Rosember Baliero de Morais; admitiu ter intermediado a venda de uma carga de grãos, a pedido de pessoa identificada apenas por “Henrique”, sem conhecimento acerca da origem ilícita;
“é mentira que eu confessei pro Rosember, o que eu disse pra ele foi que o Henrique me falou que tinha amarrado esse cara na região das águas quentes”
; talvez [Rosember Baliero de Morais] tenha relatado a suposta confissão extrajudicial do apelante, para que não fosse incriminado -
“para tirar o dele fora”-
(ID 124255652-fls. 58/60; mídia – ID 124255650).

A versão do apelante que negociava a venda de grãos, como uma segunda profissão, está corroborada pela narrativa de Rosember Baliero de Morais, o qual também mantinha essa atividade como fonte de renda subsidiária e esporádica.

Anote-se ainda, que não foram realizadas diligências para identificação da pessoa de “Henrique” [vendedor da carga de grãos e que teria assumido a autoria do latrocínio e ocultação de cadáver].

Nesse quadro fático-probatório [confissão extrajudicial – informal - não admitida pelo apelante e não presenciada pelos policias civis; autoria baseada na palavra de outro indiciado – Rosember Baliero de Moraes – que também respondia por receptação; ausência de investigação sobre a pessoa que teria assumido a prática do crime – “Henrique” –], prevalece a dúvida sobre a autoria do latrocínio e ocultação de cadáver.

Colhe-se lição de Theodomiro Dias Neto:

“O dever de apuração da verdade não fundamenta somente medidas jurídicas orientadas à condenação do culpado. É necessário ainda que se tomem precauções para proteger o inocente de acusações e condenações injustas. Em face da possibilidade sempre aberta do erro, os princípios humanistas de presunção de inocência e in dúbio pro reo são pilastras de um procedimento penal orientados aos valores do Estado de Direito. Assume-se assim a possibilidade de absolvição do culpado face ao interesse maior de evitar a condenação do inocente..."
(O Direito ao silêncio: Tratamento nos Direitos Alemão e Norte-Americano"; in Revista Brasileira de Ciências Criminais n° 19; IBCCrim; Editora Revista dos Tribunais; p. 180).

E aplicam-se os seguintes arestos deste e. Tribunal:

“Na perspectiva de um Estado Democrático de Direito, insuflado pela máxima efetividade dos direitos e garantias fundamentais, a imputação de responsabilidade penal, principalmente quando se trata de penas acerbas como aquelas aplicadas ao crime de latrocínio, informado por hediondez, se afigura legítima apenas quando lastreada em conjunto probatório eferente a um juízo de certeza no tocante ao envolvimento dos réus na infração penal, o que não se verifica na espécie, impondo-se a absolvição quanto ao crime de latrocínio”
(AP 80806/2014 - Segunda Câmara Criminal - 2.2.2015)

“Para sustentar uma condenação, além de se considerar que em Direito Penal, pelo próprio valor constitucionalmente exaltado à liberdade do ser humano, a dúvida é fator que beneficia o réu de forma incondicional e que se exige prova robusta acerca da prática da conduta delitiva, se inexistirem provas cabais da participação dos réus nos delitos de latrocínio, impõe-se [...] sua absolvição, sob pena, de violação ao princípio in dubio pro reo.”
(AP 173690/2016 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – 27.9.2017)

Portanto, o apelante LUCAS CARVALHO KLEIN deve ser absolvido do latrocínio e ocultação de cadáver (CP, art. art. 157, § 3º, II, c/c art. 211, ambos do CP), por insuficiência de provas (CPP, art. 386, VII).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para absolver o apelante LUCAS CARVALHO KLEIN do latrocínio e da ocultação de cadáver, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022